Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO NO NOME DA EXECUTADA. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. CONSTRIÇÃO REGULAR. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS. PREFERÊNCIA DE CREDORES. DISCUSSÃO APÓS A EXPROPRIAÇÃO. PENHORA MANTIDA.
I. Segundo o artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil, a penhora de imóvel faz-se, por termo nos autos, à vista da apresentação da certidão da respectiva matrícula.
II. A propriedade imobiliária é haurida do registro imobiliário, consoante a inteligência dos artigos 1.227 e 1.245, § 1o, do Código Civil, e dos artigos 167, inciso I, itens 29 e 48, 172 e 195 da Lei 6.015/1973.
III. Estando o imóvel registrado em nome da executada no fólio real, tem-se que é presumível o seu domínio e, por conseguinte, regular a penhora realizada, nos termos dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil.
IV. Alienação fiduciária de imóvel que não é levada a registro não tem eficácia em relação a terceiros, na linha do que dispõem o artigo 23, caput, da Lei 9.514/1997, e o artigo 167, inciso I, item 35 da Lei 6.015/1973.
V. Não impede a constrição do imóvel penhora e indisponibilidade precedentes, de acordo com os artigos 797 e 908 do Código de Processo Civil.
VI. Somente após a expropriação será discutida a preferência dos credores, na esteira do que prescrevem os artigos 905 e 908 do Código de Processo Civil.
VII. Agravo de Instrumento desprovido.